Tribunal: TJPA
Processo: 0815452-03.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815452-03.2021.8.14.0006

RECORRENTE: LUCAS MONTEIRO DO ROSARIO, SHIRLEY KAROLINA MONTEIRO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. NEGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusados, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os pronunciou nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, em relação à vítima Adriana Serrão de Oliveira, c/c art. 29 e, ainda, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Rosicleyson Pereira da Cruz, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformados com a sentença de pronúncia, os recorrentes requerem a impronúncia, alegando nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de alegações finais, ausência de indícios de autoria e revogação da prisão preventiva.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de intimação para apresentar alegações finais; (ii) a suficiência de indícios de autoria para a manutenção da pronúncia; (iii) a viabilidade de revogação da prisão preventiva do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação à nulidade por ausência de intimação para apresentação de alegações finais, restou comprovado que a defesa foi devidamente intimada, sendo oportunizado o contraditório, não havendo demonstração de prejuízo, em conformidade com o art. 563 do CPP, aplicando-se o princípio “pas de nullité sans grief”. Jurisprudência correlata: “O reconhecimento de nulidades no processo penal exige demonstração de prejuízo à parte, sem o qual prevalece a instrumentalidade das formas” (STJ. AgRg no HC 796053/BA).

Sobre a falta de indícios de autoria, restou verificado que, em análise aos autos, inexistem indícios de participação da recorrente Shirley Karolina Monteiro da Silva nos crimes, o que enseja sua impronúncia. Contudo, há suficientes indícios de autoria em relação ao recorrente Lucas Monteiro do Rosário, evidenciados pelos depoimentos das testemunhas e da vítima sobrevivente, cumprindo o juízo de admissibilidade da acusação para a fase do Tribunal do Júri, onde o exame será aprofundado pelo Conselho de Sentença, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. Precedente: “A presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular” (TJ-PA - RESE: 0810171-50.2022.8.14.0000).

Quanto ao pedido de liberdade provisória, não há fato novo apto a justificar a revogação da prisão preventiva, permanecendo hígidos os fundamentos de garantia da ordem pública e da segurança da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em Sentido Estrito conhecido e parcialmente provido para impronunciar a recorrente Shirley Karolina Monteiro da Silva, mantida a pronúncia de Lucas Monteiro do Rosário para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: “A ausência de alegações finais no rito do Tribunal do Júri não gera nulidade, se ausente demonstração de prejuízo; a impronúncia de acusado é cabível quando ausentes indícios de autoria, prevalecendo o princípio in dubio pro societate para remessa ao júri, de réu com indícios suficientes; a prisão preventiva deve ser mantida na ausência de fatos novos que alterem o cenário de periculosidade e risco de reiteração delitiva”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 121, § 2º, I e IV; art. 14, II; art. 29; art. 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 796053/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, a fim de impronunciar a recorrente Shirley Karolina Monteiro da Silva e, manter a pronúncia do recorrente, Lucas Monteiro do Rosário, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCAS MONTEIRO DO ROSÁRIO
e
SHIRLEY KAROLINA MONTEIRO DA SILVA
, irresignados com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os pronunciou nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, em relação à vítima Adriana Serrão de Oliveira, e ainda, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, Código Penal, em relação à vítima Rosicleyson Pereira da Cruz, em consequência, para submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Num. 20329967 - Págs. 11-13).

Contrariados com a sentença de pronúncia, os acusados recorreram, requerendo a reforma da sentença para impronunciá-los. Alegam em resumo, nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentar alegações finais; ausência de indícios de autoria; e, postulam pela revogação da prisão preventiva (Num. 20330327 - Págs. 1-13).

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença de pronúncia (Num. 20330333 - Págs. 1-6).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 20330334 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso para manutenção da sentença de pronúncia (Num. 22038071 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Em resumo, os recorrentes trouxeram como fundamento impugnativo, a nulidade da sentença por ausência de alegações finais, a falta de indícios de autoria do crime, e postulam ainda, pela revogação da prisão cautelar.

Concernente ao argumento de nulidade da sentença, por suposta ausência de intimação para apresentar alegações finais, não merece prosperar, tendo em vista que a patrona dos recorrentes foi intimada, tanto em audiência de instrução, quanto via Diário da Justiça, do dia 14/05/2024, de acordo com o Num. 20330314 - Pág. 1 e Num. 20330316 - Pág. 1, respectivamente.

Ainda assim, a ausência de alegações finais no rito do Juri, não acarreta nulidade. Isso porque não se demonstra prejuízo aos recorrentes.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP -
pas de nullité sans grief
.

2.
Caso concreto em que, ausente demonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa. Outrossim, nos processos da competência do Júri popular, nem mesmo o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) dá causa à nulidade do processo, caso não haja demonstração do prejuízo. Precedente
.

3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC 796053/BA, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 6ª Turma, Ministro JESUÍNO RISSATO -DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Dje. 22/03/2024). Grifo nosso.

Dito isso, não deve prevalecer a tese de nulidade por ausência de alegações finais, seja porque a causídica foi intimada duas vezes, seja por não haver prova de prejuízo aos recorrentes.

No tocante, a falta de indícios de autoria dos recorrentes, merece parcial acolhimento. Explico.

Em análise detida nos autos, não se verifica qualquer indício probatório do auxílio ou apoio moral, supostamente praticado pela recorrente Shirley Karolina Monteiro da Silva, para a execução do crime.

Na verdade, o que se consta nos autos como alegado indício de autoria dela, é o fato de que a vítima,
Adriana Serrão de Oliveira, teria esfaqueado o Sr. Alexandre Monteiro da Silva, que é tio da recorrente.

Contudo, durante a instrução processual não se conseguiu formar qualquer indicativo da autoria de Shirley Karolina Monteiro da Silva. Logo, presumir qualquer participação da recorrente, sem qualquer indício de prova da sua participação, seria no mínimo, aplicar a responsabilidade penal objetiva, o que vedado pelo sistema pátrio.

Nessa toada é a jurisprudência do STJ.

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NÃO SER O RECORRIDO AUTOR OU PARTÍCIPE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA. AUSENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECORRIDO IMPRONUNCIADO
. RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 414, II, do Código de Processo Penal, é cabível a absolvição sumária quando ficar demonstrado que o réu não é autor ou partícipe do fato. 2. No presente caso, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia, destacando a existência de presunção, mas não de indícios. Contudo, em nenhum momento, a Corte de origem afirmou estar provado que o réu não cometeu o delito
. 3. Assim, a decisão de absolvição sumária deve ser afastada, sendo o recorrido impronunciado. 4. Recurso do Ministério Público provido. (STJ - REsp: 1904366 MG 2020/0291722-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Grifo nosso.

Destarte, a recorrente deve ser impronunciada, por ausência de indícios de autoria nos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, conforme elucido a seguir as provas dos autos.

Vê-se que as provas colhidas no sumário de culpa, apontam, de fato indícios de autoria do recorrente

Lucas Monteiro do Rosário
, mas não apontam indícios de autoria quanto a recorrente Shirley Karolina Monteiro da Silva, conforme vejamos.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos, que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada quanto ao recorrente Lucas Monteiro do Rosário, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada (
Num. 20330333 - Págs. 1-6)
.

Nas razões recursais, o recorrente Lucas, aduz que há debilidade no acervo probatório que imputa autoria do delito ao recorrente, pugnando pela reforma da sentença, para que seja impronunciado por ausência de indícios suficientes de autoria.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria do recorrente Lucas, não havendo como acolher tal argumento. Diferente do que ocorre quanto a recorrente Shirley Karolina.

Nomeadamente pelas provas produzidas em juízo, no depoimento do Sr. Oseias Alves Santos,
in verbis
:

(...) “O senhor recorda de ter prestado depoimento na Polícia acerca desses fatos? Sim; O senhor estava com o casal quando aconteceu o fato, certo? Sim; O senhor poderia nos relatar aproximadamente que horas era isso? O ocorrido foi por volta das 05:00h de madrugada, estava quase amanhecendo. Eu estava do lado da Adriana, a gente passou a madrugada toda bebendo ali na rua, quando foi próximo das 05:00 horas,
eu vi o carro, um Honda City, prata ou cinza, aí desceu um homem alto; Quando o senhor viu esse Honda passar, ele estava com os vidros fechados ou abertos? Todo fechado e peliculado; Então o senhor não sabia quem estava dentro, não deu para ver, não é? Não, eu só vi quando desceu de lá; Desceu um homem, dê as características dele. Um homem bem alto, eu acho que mais de um metro e oitenta, ele estava ocultando a face dele, ele era magro, ele estava vestido de tênis, calça, estava com um moletom com capuz, chapéu, só dava de ver os olhos dele, e uma pistola prata que ele estava
; O senhor conhece arma? O senhor sabia que era uma pistola? Era uma pistola, uma 380 e deu de ver as munições que estavam no chão; Dava para saber se ele era jovem ou idoso? Ele aparentava ser jovem, que ele veio muito rápido; Ele veio rápido, para aonde? Ele veio rápido em direção, procurando mulher, né, porque ele foi em cima da Letícia, que estava lá também; Ele chegou a atirar em cima de quem? Só da Adriana, quando ele identificou mesmo quem era; Então tinha outras mulheres, mas a única a ser atirada foi a Adriana? Isso, o alvo era ela mesmo. Porque ele olhou na Letícia e viu que não era ela, aí depois que ele viu que ela estava deitada na calçada lá que ela percebeu a presença dele, ele já saiu atirando já; O que o senhor fez? Eu corri para me defender; E o senhor se escondeu onde? Tem a Rua dos Cabanos, e tem a rua principal que leva para a Independência, eu corri mais ou menos uns dez metros de lá e me escondi no quintal;
(...)

Além desse disparo, o senhor chegou a ver esse disparo em cima da Adriana? Vi; E o que aconteceu? A Adriana ficou lá? Logo no primeiro disparo, que foi na costa dela, ela não chegou a morrer logo, aí ela foi lá para a encruzilhada da rua; Ela chegou a fugir “Acompanhei o depoimento da acusada, não houve pressão, coação, foi livre e de espontânea vontade, ela estava tranquila quando ela confessou, ele (delegado) me chamou e chamou a filha dela, ela disse: ‘foi eu que matei’, na frente da filha dela.
(...)
Então teve dois momentos, o primeiro que ele deu os tiros, mas ela não morreu, aí ele saiu com o veículo Honda, cinza ou prata, e depois ele voltou e deu mais tiros nela quando ela estava no chão? Foi;

(...)
Dessa mulher dele eu nem sei quem é, eu fui saber quem ela é hoje; Saber quem ele é, foi porque o senhor avistou ele aí? Sim. Mas da mulher dele eu não tenho conhecimento; O senhor não tem dúvidas de que o nome que o Rosicleyson chamou lá foi Lucas? Não; Foi esse nome mesmo? Sim; E era esse carro mesmo que o senhor viu? Sim, o City
.”

O depoimento da vítima e testemunha ocular, Sr. Rosicleyson Pereira da Cruz, reforça o indício de autoria apenas quanto ao recorrente Lucas:

(...) “
O senhor já conhecia o Lucas? O enxergava; A máscara era
aquela de covid? Sim; Mesmo com a máscara o senhor consegue identificar o Lucas? Sim
; (...)
Viu o acusado entrando no carro? Sim, ele correu pegou seu carro e foi até a independência e voltou, ele voltou, estacionou e pegou seu pente de munição que caiu no chão e foi contra a minha companheira e disparou de novo várias vezes; Então ele disparou várias vezes depois da vítima ser baleada? Sim; Sabe quantos tiros? Não sei, foi vários; O senhor estava onde? Estava longe e toda vez que eu fazia menção de chegar perto, ele apontava a arma para mim
; Nesse momento, depois disso ele foi embora? Sim;
Dentro do carro estava acusada? Não sei, não consegui ver; Segundo o que consta, na segunda investida do acusado, o acusado teria atirado contra o senhor? Não
(...) “Que havia um desentendimento lá com elas com a venda da casa, a Vera disse que a Helena queria vender e ela (Vera) não aceitava, havendo um atrito entre elas
;

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria quanto a Lucas, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Contudo, concernente a Shirley Karolina, inexiste qualquer indício de autoria, do alegado apoio moral e logístico, ao qual o ilustre representante do Ministério Público faz referência em sua Denúncia, razão pela qual entendo que esta deve ser impronunciada, segundo art. 414,
caput
, do CPP.

Isso porque, a mera possibilidade de autoria, sem fundar-se em fatos concretos e minimamente seguros, torna a impronúncia medida impositiva. Nesse sentido o entendimento STJ,
in verbis
:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes".
(AgRg no AREsp n. 1.878.528/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/9/2022).

No tocante, ao pedido de liberdade provisória do recorrente Lucas, esse não merece guarida, tendo em vista que não houve fato novo capaz de realizar a revisão da prisão provisória.

Desse modo, em razão da periculosidade do agente e da conveniência da instrução penal, deve ser mantido o decreto prisional, em decorrência da preservação da vida da vítima e risco da reiteração delitiva.

Nesse mesmo diapasão é a jurisprudência do STF.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO
. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva.
3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe

parcial provimento
, a fim de reformar o
decisum
recorrido e impronunciar a recorrente
Shirley Karolina Monteiro da Silva
, com fulcro no art. 414,
caput
, do CPP, ante a absoluta ausência de indícios de sua autoria.

Ademais, mantenho os demais termos da decisão, concernente a pronúncia do recorrente
Lucas Monteiro do Rosário
, e, ainda, indefiro seu pedido de liberdade provisória, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, 13/03/2025